Tribunal: TJBA
Processo: 0304166-16.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304166-16.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LJC COSTA COMERCIO E CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Ação de busca e apreensão com liminar deferida. Extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Parte autora deixa de cumprir determinação judicial essencial à efetivação da medida liminar
e da citação
. Inexistência de abandono de causa. Desnecessidade de intimação pessoal. Alegação de erro material por equívoco no nome da parte não compromete a essência da decisão judicial. Pedido de conversão da medida em perdas e danos indeferido diante do não cumprimento dos requisitos legais para sua concessão. Ausência de julgamento extra petita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora alegou erro material, ofensa ao princípio da não surpresa e ausência de intimação para emenda da petição inicial. Requereu o provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, é válida diante do descumprimento de determinação judicial pela parte autora; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa por ausência de intimação para regularização do feito; (iii) determinar se há erro material na sentença que justifique sua anulação.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC se justifica diante do descumprimento de determinação judicial objetiva, consistente na obrigação da parte autora de localizar o bem e contatar a Central de Mandados para viabilizar o cumprimento da
citação e da
medida liminar d
a
busca e apreensão.

4.
Não se configura abandono da causa (art. 485, III, do CPC), de modo que não se exige prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do § 1º do referido artigo.

5.
A alegação de erro material na sentença não procede, uma vez que a menção equivocada ao nome da parte é meramente formal e não compromete o conteúdo decisório nem causa prejuízo processual.

6.
O indeferimento da conversão da ação em perdas e danos não caracteriza julgamento extra petita ou erro material, pois a própria parte autora formulou esse pedido, o qual foi corretamente indeferido por ausência de cumprimento de requisito legal.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
0304166-16.2013.8.05.0039
, em que é apelante
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

e apelad
o

LJC COSTA COMERCIO E CONFECCOES LTDA e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.